Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705425-70.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA HENRIQUE DE MELO, LUYNE MACHADO DO NASCIMENTO, LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE APELADO: FERNANDO HENRIQUE CAMPOS AZEVEDO, TAINARA DE SOUZA OLIVEIRA CRUZ, JOSEMARIO XAVIER DE PAIVA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, GELIELSO JAIME DE SOUZA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Sabrina Henrique de Melo; Luyne Machado do Nascimento e Lucas Machado do Nascimento Vale contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação cautelar antecedente, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial em relação aos réus, Gelielso Jaime de Souza e Fernando Henrique Campos Azevedo (ID no 35879152, págs. 1-8). 2. Como consequência da sucumbência parcial, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos advogados dos réus Josemario, OLX e Tainara. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o), motivo pelo qual não providenciaram o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Destaque-se que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido indeferido na decisão de ID no 35878939, uma vez que providenciaram o recolhimento das custas processuais iniciais, conforme ID no 35878936 e no 35878937. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO